Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-32.2018.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Aborto provocado por terceiro
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA. INVIABILIDADE NESSE MOMENTO, PRESENTES ELEMENTOS INDICIÁRIOS A SUSTENTAREM A PRONÚNCIA. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA. INVIABILIDADE NESSE MOMENTO, PRESENTES ELEMENTOS INDICIÁRIOS A SUSTENTAREM A PRONÚNCIA. Certa a materialidade do crime doloso contra a vida e suficientemente indiciada a sua autoria, de rigor o encaminhamento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto e que também decidirá acerca dos delitos conexos. Ausente nesta fase prova inequívoca de que o recorrente não tivesse a intenção de prejudicar a gestação da ofendida, não se prestando a tanto a simples inexistência de lesões visíveis em seu ventre, máxime quando sopesado relato dela de que passou a proteger a barriga com braços e pernas quando percebeu a intenção do acusado de promover um aborto. Questão a ser levada ao Júri, já que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate. Precedente do STF. ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELOS DEMAIS DELITOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. Questão prematura para esta fase. Necessidade de aprofundamento no exame da prova para se apurar se existente uma ligação entre as condutas ou se ocorridas de forma autônoma com desígnios autônomos, devendo, portanto, ser submetida aos jurados, legítimos juízes da causa. Pronúncia mantida.
Recurso desprovido.